Tribunal: TJDFT
Processo: 0748502-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E INJÚRIA. AMBIENTE DOMÉSTICO. PREFERÊNCIA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A Lei no 11.340/2006 foi editada no intuito de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, definida como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. E deve ser fixada a competência do juízo especializado quando for: 1) vítima mulher; 2) violência praticada no âmbito de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto; e, 3) que a violência seja praticada como forma de agressão em face do gênero feminino.

2. No caso dos autos, segundo as informações prestadas pela vítima (mulher), a violência teria sido praticada por seu irmão no âmbito familiar e doméstico, configurando, em princípio, os crimes de ameaça, injúria e vias de fato.

3. Desse modo, mostra-se necessária a aplicação do sistema de garantias descrito pela Lei 11.340/2006, que prevê a sua incidência a todas as situações previstas no seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar, sendo desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha.

5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF).